Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038839-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO POSSÍVEL CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de R$ 18.031,98 pagos a segurados por danos elétricos em equipamentos supostamente causados por oscilações na rede de energia. A sentença rejeitou os pedidos diante da ausência de provas técnicas do nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se laudos unilaterais, sem fundamentação técnica adequada, são suficientes para comprovar o nexo causal
entre falha no fornecimento de energia e danos a equipamentos; (
ii
) avaliar se a ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova técnica essencial à verificação do dever de indenizar da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, embora reconhecida com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, exige a comprovação de defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, desprovidos de assinatura de profissional habilitado, metodologia clara e análise técnica fundamentada, não possuem força probatória suficiente para comprovar a origem dos danos, sendo insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária.

A não preservação dos equipamentos danificados pela seguradora inviabiliza a realização de perícia judicial, comprometendo a prova do nexo causal e frustrando o contraditório e a ampla defesa, essenciais à responsabilização civil.

A ocorrência de chuvas, descargas atmosféricas e vendaval nas datas dos sinistros, conforme relatado pelos próprios segurados, caracteriza possível caso fortuito, capaz de romper o nexo causal, afastando o dever de indenizar na ausência de prova robusta de falha da concessionária.

A alegação de confissão por parte da concessionária, com base em registros de interrupções pontuais no fornecimento de energia, não se sustenta,
pois
tais documentos não estabelecem vínculo técnico entre a oscilação e os danos sofridos pelos segurados.

Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos, inviável o acolhimento da pretensão regressiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

Laudos unilaterais sem assinatura de profissional habilitado e sem fundamentação técnica adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal.

A não preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a produção de prova pericial, comprometendo a comprovação do defeito e do nexo causal.

A ocorrência de descargas atmosféricas pode configurar caso fortuito apto a excluir o dever de indenizar, quando não demonstrado defeito no serviço da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CC, art.
786; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004425-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002416-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.11.2025; TJ-MT, AC nº 1019067-95.2018.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006902-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Regressiva
ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, tempestivamente, com o devido preparo recursal. Em suas razões, sustenta a ocorrência de
error
in
judicando
, aduzindo que há nos autos prova suficiente da responsabilidade da concess
ionária.

Argumenta que os relatórios apresentados pela própria apelada comprovam a existência de interrupções no fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros, o que confere verossimilhança à versão inicial e caracteriza confissão de culpa. Afirma que tal circunstância torna prescindível a produção de outras provas, nos termos do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a desnecessidade de preservação dos equipamentos danificados para fins de perícia, sob o argumento de que o decurso do tempo inviabilizou tal providência e que as provas documentais já carreadas aos autos são suficientes para demonstrar os danos e o nexo causal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando a apelada ao pagamento do valor postulado, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 325651364.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da
8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Regressiva
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, nos seguintes termos:

“
[...]

Com efeito, a parte autora alega que equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados em razão de descargas elétricas na rede de energia da ré.

A concessionária requerida, por outro lado, defende quenão há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

No caso em apreço é incontroverso que os segurados são beneficiários de seguro administrado pela seguradora, que abrange a cobertura de danos elétricos, bem como que a seguradora pagou o valor total deR$ 18.031,98, em razão de danos em equipamentos.

Dito isso, verifica-se que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e
ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

[...]

Em razão dessa previsão legal, é sabido quea concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim,não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.

A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano
salis
”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudo desprovido daqualificaçãotécnica de profissionais responsáveis pelas análises do equipamento danificado. Em que pese olaudotécnico particular ser admitido como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

No laudo não há a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato,
não sendo suficiente para
esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

Sobre o tema, tem de posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do
nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,JULGO IMPROCEDENTEo pedido inicial
.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º do CPC).”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado no Tema 1282 o entendimento de que "
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
", isso não afeta a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, transferindo-se a ela os direitos materiais do
segurado.

Todavia, para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes de
responsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano
alegado.

A análise detida da documentação carreada aos autos revela elementos que impedem o acolhimento da pretensão recursal.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, a apelante apresentou relatórios emitidos por ela própria, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal, pois são laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OSCILAÇÕES
ELÉTRICAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
[...]
5
.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e sem assinatura de profissional qualificado, limitando-se a apontar que os equipamentos “queimaram por oscilação elétrica”, sem descrever metodologia, perícia ou análise técnica da origem do defeito, o que compromete sua força probatória.

[...] 7.
Nos termos do art. 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o ressarcimento depende da comprovação do nexo causal entre o evento e a rede da di
stribuidora, o que não ocorreu
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044251020248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A ORIGEM DO DANO –– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.
[...]
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano.
O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, sem contraditório e sem assinatura de profissional habilitado, não podendo, por si só, sustentar a condenação
. Constata-se, ademais, que a perícia direta não foi realizada por ausência dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a aferição técnica e impediu o exerc
ício pleno do direito de defesa
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024161220238110041, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Ademais, elemento de particular relevância nos autos é a própria descrição
dos sinistros
fornecida pelo
s
segurado
s
, que menciona
expressamente a ocorrência de chuvas, descargas elétricas e vendaval
, circunstância que configura evento da natureza que, embora possa estar
relacionado à atividade da concessionária, demandaria prova técnica robusta para estabelecer que os danos
decorreram
especificamente de falhas na prestação do serviço e não das descargas atmosféricas naturais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que descargas atmosféricas podem constituir causa excludente do dever de indenizar quando não há prova técnica suficiente a demonstrar que os danos resultaram de defeitos na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença
.” (TJ-MT - AC: 10190679520188110041, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

"
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SUB-ROGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. [...]

3
. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, sendo suficiente a existência do defeito no serviço e o dano. 4. Contudo, o nexo de causalidade pode ser rompido por força maior ou caso fortuito, conforme previsão do
art
. 14, § 3º, do CDC. 5.
No presente caso, laudo técnico apontou que a oscilação de energia foi provocada por descarga atmosférica, caracterizando evento de força maior, o que afasta a responsabilidade da concessionária.
6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a ocorrência de força maior rompe o nexo de causalidade, exonerando a concessionária de serviços públicos de responsabilidade pelos danos causados.
[...]
A
ocorrência de
descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados
." [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10133087720238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024, grifo nosso)

Ademais, a alegação da apelante de que os relatórios apresentados pela própria concessionária comprovam a existência de oscilações na rede elétrica, constituindo confissão de culpa, não merece acolhida. É certo que os relatórios técnicos juntados pela apelada registram a ocorrência de interrupções pontuais no fornecimento de energia em algumas das datas mencionadas nos avisos de sinistro. Contudo, tais registros, por si sós, não são suficientes para estabelecer o nexo causal entre essas interrupções e os danos nos equipamentos dos segurados.

Com efeito, a mera ocorrência de interrupção no fornecimento de energia não implica, necessariamente, em dano a equipamentos eletroeletrônicos. Para que se configure a responsabilidade da concessionária, seria imprescindível a demonstração técnica de que os equipamentos sofreram avarias especificamente em razão de
sobretensão
,
subtensão
ou outra anomalia na rede elétrica atribuível à prestadora do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse contexto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova documental carreada aos autos, embora demonstre o pagamento das indenizações securitárias, não é apta a comprovar que os danos decorreram de defeito na prestação do serviço pela concessionária.

A
inda que se considerasse o dever da Ré de desconstituir os fatos alegados pela Autora, não se revela razoável obrigá-
la a realizar prova impossível, visto que os equipamentos danificados foram substituídos/descartados após análise técnica.

A propósito, embora a parte apelante sustente a desnecessidade da realização da perícia técnica, é importante consignar que a análise técnica dos equipamentos para a verificação da causa dos danos era
imprescindível
para elucidar a questão de forma objetiva e imparcial e demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre o dano suportado pelos segurados e a suposta conduta omissiva da concessionária de energia elétrica.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO ELÉTRICO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCI
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A
ausência de preservação dos equipamentos danificados impediu a realização de perícia judicial, essencial para a verificação da origem dos danos, frustrando a prova do nexo causal
.
6
. A seguradora, ao inviabilizar a produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil da ré.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069021820248110037, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ALEGAÇÃO INFUNDADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMP
ROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OSCILAÇÃO NA RED
E
. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Laudos técnicos unilaterais não têm força probatória suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionári
a quando ausente contraditório.
A falta de preservação dos equipamentos danificados impede a perícia judicial e afasta a possibilidade de ressarcimento
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031674320198110007, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária. Com efeito, as alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8ºe 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025